Tribunal: TJES
Processo: 5011260-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011260-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS CRUZ PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011260-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEIAS CRUZ PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos. Não bastasse, figuram na ação penal originária 05 (cinco) réus, com advogados distintos, o que, por si só, já é suficiente para elastecer a marcha processual.

2. Ordem de Habeas Corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011260-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEIAS CRUZ PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
MIQUEIAS CRUZ PINHEIRO
,
com pedido liminar
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0007374-46.2021.8.08.0030, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo elementos que me façam alterar o entendimento outrora manifestado.

Na hipótese, em consulta ao
INFOPEN
, observa-se que o paciente ingressou no sistema prisional, após cumprimento de mandado de prisão, efetivado na data de
07.4.2021
,
expedido em ação penal na qual se apura a prática de delito de roubo
.

No que concerne aos fatos apurados na ação penal originária relativa ao presente
writ
, sua prisão preventiva fora decretada em
23.11.2021
(Id. 6121541, pp. 132/133)

Nos autos em apreço, o paciente fora denunciado juntamente a Adriano Nascimento, Wesley Gomes Lemos, Guilherme Barbosa e Bianca Teodoro Lima, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B, do ECRIAD.

De acordo com a denúncia juntada aos autos, as investigações que descortinaram a associação para o tráfico, da qual o paciente era membro, iniciaram a partir do encontro de 500g (quinhentos gramas) de “crack”, na residência do adolescente Alexandre Victor Freitas, onde também residiam os denunciados Wesley e Bianca. A partir de tais fatos, as investigações apontaram o envolvimento do paciente e demais denunciados na associação criminosa.

Todas essas circunstâncias forneceram os elementos suficientes para a caracterização dos indícios de autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permitiram a decretação da prisão preventiva pela apontada autoridade coatora para a garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente e seus comparsas, à exceção de Bianca, já possuíam diversas condenações e ações penais em curso, consoante se extrai da decisão inserta no Id. 6121541, pp. 132/133, proferida em
23.11.2021
.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do acusado, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No caso, observa-se que a prisão perdura por quase dois anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (pandemia), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Não bastasse, figuram na ação penal originária 05 (cinco) réus, com advogados distintos, o que, por si só, já é suficiente para elastecer a marcha processual.

Consoante informações prestadas pela apontada autoridade coatora
“ em relação ao paciente, frise-se que, embora tenha sido apresentada Defesa Prévia em seu favor, os subscritores da referida peça processual não apresentaram a Procuração outorgada pelo Paciente, embora devidamente intimados em mais de uma oportunidade (...)”.

Como se vê, para além das dificuldades inerentes ao momento de pandemia, e número de réus e defensores que figuram na ação penal originária, a defesa do paciente ainda quedou-se inerte diante de algumas intimações, de sorte que colaborou também para o elastecimento da marcha processual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.